Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DE DÉBITO. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RENÚNCIA TÁCITA. NÃO ADMITIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, teve como satisfeita a obrigação e determinou a expedição de alvará dos valores creditados em juízo ao agravado.
2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador.
3. A apresentação da planilha do débito que, por mero erro material, não constou os honorários de sucumbência destinados ao advogado do credor, não enseja o reconhecimento da renúncia ao referido crédito, ainda que tenha havido a homologação dos cálculos sem recurso, porquanto a renúncia ao direito deve ser expressa. Assim, não há se falar em preclusão.
5. Da forma como decidido, foi admitida a renúncia tácita da verba honorária pelos agravantes, mas, na hipótese, deveria ser expressa, em virtude do disposto no art. 114 do Código Civil, segundo o qual a renúncia deve ser interpretada estritamente.
6. Recurso conhecido e provido.